Tribunal: TJSP
Processo: 1014136-93.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos autores – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ao juiz, destinatário final da prova, cabe indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias – Deserção – Não configuração - Custas devidamente recolhidas e matéria devidamente enfrentada por Acórdão que decidiu agravo interno – Mérito -

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos autores – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ao juiz, destinatário final da prova, cabe indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias – Deserção – Não configuração - Custas devidamente recolhidas e matéria devidamente enfrentada por Acórdão que decidiu agravo interno – Mérito - Laudo pericial que foi conclusivo ao afirmar a necessidade de troca do piso interno de madeira, bem como a elevação do piso interno em relação ao externo, para solucionar o problema das infiltrações – Custeio das despesas decorrentes da troca do piso interno de madeira de responsabilidade das requeridas – Dano moral – Montante total de R$ 20.000,00 arbitrado a título de indenização que se revela adequado à espécie, em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
Registro: 2020.0000983214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014136-93.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE ERMEL, MARIA CLARA ERMEL e ISABELA LOTTO
CIRINEU, são apelados IDEA ZARVOS PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA e OURANIA INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
2
VOTO No 27.894
Apelante(s): Alexandre Ermel e outros
Apelado(s): Idea Zarvos Planejamento Imobiliário LTDA e outro
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 3a Vara Cível
Juiz: Théo Assuar Gragnano
Ação de indenização por danos materiais e morais -
Sentença de parcial procedência - Insurgência dos autores
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Ao juiz,
destinatário final da prova, cabe indeferir provas inúteis ou
meramente protelatórias Deserção Não configuração -
Custas devidamente recolhidas e matéria devidamente
enfrentada por Acórdão que decidiu agravo interno

Mérito - Laudo pericial que foi conclusivo ao afirmar a
necessidade de troca do piso interno de madeira, bem como
a elevação do piso interno em relação ao externo, para
solucionar o problema das infiltrações
Custeio das
despesas decorrentes da troca do piso interno de madeira de
responsabilidade das requeridas Dano moral Montante
total de R$ 20.000,00 arbitrado a título de indenização que
se revela adequado à espécie, em observância ao princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade Recurso provido
em parte.
Vistos,
Ao relatório de fls. 1132/1134 acrescento
ter a sentença apelada julgado parcialmente procedente o pedido para
condenar as requeridas, solidariamente, a (i) pagarem aos autores
indenização por danos morais de R$ 20.000,00, com correção monetária
pela tabela prática do TJSP a partir da publicação da sentença e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
3
mora e 1% ao mês desde a citação e (ii) pagarem o equivalente em
dinheiro, a ser apurado em liquidação por arbitramento, ao preço dos
serviços e materiais para realização, na porção externa do apartamento,
de correção de desnível e refazimento de sistema de impermeabilização
(inclusive soleiras das portas), nos termos da normas técnicas aplicáveis
(NBR 9575:2003 e NBR 9574;2008), bem como reposição do jardim e
demais itens e reinstalação do revestimento (sem descarte do deck de
madeira). Ante a sucumbência recíproca, cada uma das partes suportará
metade das custas e despesas processuais, e pagará aos advogados da
contraparte honorários em valor equivalente a 10% das condenações
impostas.
Foram opostos embargos de declaração
pelos requerentes (fls. 1153/1162) e pela corré Idea Zarvos
(fls.1165/1170), devidamente respondidos pelas partes (fls. 1172/1178 e
1179/1180) os quais foram acolhidos em parte, para “explicitar que
considerou-se possível a correção de desnível mediante execução de
serviços exclusivamente na porção externa da unidade, e que a
condenação compreende os serviços de retirada, guarda e recolocação
do paisagismo da área externa e do deck de madeira e todas as demais
atividades necessárias para a reposição (após a correção de desnível e
refazimento do sistema de impermeabilização) das benfeitorias e
pertenças existentes na área externa da unidade autônoma”. (fls.
1181/1182).
Os autores opuseram novos embargos de
declaração (fls.1185/1187), os quais foram rejeitados pela decisão de
fls. 1188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
4
Os requerentes interpuseram recurso de
apelo (fls. 1191/1216), buscando a parcial reforma do r. decisório.
Arguem cerceamento de defesa pela ausência de intimação do Perito
Judicial para se determinar a constatação técnica da exequibilidade da
sentença,
mediante
esclarecimentos
sobre
a
possibilidade
de
rebaixamento do piso externo em 6 cm, bem como se tal providência
porá fim definitivo aos problemas vivenciados pelos apelantes no
imóvel. No mérito, aduzem que o 'Expert' asseverou a necessidade de
correção dos pisos internos e externos e não somente externos, como
consignado em sentença. Relatam os autores a inexistência de projeto
de impermeabilização, registrado pelo perito às fls. 622 e confessado
pela parte requerida por mensagem eletrônica (fls. 1203 figura 5 do
laudo pericial). Quanto ao dano moral, se insurgem contra o montante
fixado em sentença, sob alegação de que “tiveram sua casa devassada
pelos funcionários das apeladas; bens pessoais foram danificados em
razão da necessidade de refazer tudo o que devia ter sido entregue com
perfeição técnica, mas não foi; foram forçados a habitar somente um
único quarto do apartamento, situação que só foi revista após a
constatação que a filha pequena do casal, Maria, teve a saúde
comprometida pelo caos que se tornou o imóvel”. Alegam que a filha
menor enfrentou quadro depressivo pelos transtornos provocados por
meses de reforma, impossibilidade de usufruir do conforto do lar, etc.
Argumentam que houve nexo de causalidade entre a perda auditiva da
menor e a alergia provocada pela ingestão de alimentos com corante
vermelho ou amarelo ou carne de porco, por terem sido privados do uso
da própria cozinha para o preparo de refeições, tendo que se socorrer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
5
comidas de restaurantes. Pedem a fixação do montante de indenização
por dano moral em R$ 331.953,52. Se insurgem, ainda, quanto à
consideração de sucumbência recíproca, devendo ser aplicado o
entendimento da Súmula 326 do STJ.
Contrarrazões às fls. 1220/1242, com
preliminar de deserção.
O recurso foi recebido nos termos do
Código de Processo Civil.
Manifestação do Ministério Público às
fls. 1245/1248 e da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 1260/1264.
A parte autora manifestou oposição ao
julgamento virtual (fls. 1256).
O pedido formulado pelos autores de
diferimento das custas de preparo e, alternativamente, de parcelamento,
foi rejeitado pela decisão de fls. 1266/1267, com determinação de
recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção, com concreto
recolhimento às fls. 1270/1272.
É o relatório.
De início, cabe consignar que a questão
referente ao preparo recursal se encontra solucionada definitivamente
pelo v. acórdão que decidiu agravo interno interposto pela parte
requerida, afastando-se, assim, a preliminar de deserção arguida em
contrarrazões.
A parte apelante sustenta cerceamento de
defesa, afirmando que se fazia necessária a intimação do perito judicial
para esclarecimentos sobre a possibilidade de rebaixamento do piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
6
externo em 6 cm, bem como se tal providência solucionará
definitivamente os problemas vivenciados pelos apelantes no imóvel.
Inexistiu o alegado cerceamento, pois os
apelantes manifestaram concordância com todos os esclarecimentos
periciais, o que se observa às fls. 701/707 e fls. 849/851. Ainda, a
alegação de cerceamento decorreu justamente da prolação da sentença,
de modo que após a entrega a prestação jurisdicional, em que houve
análise de todas as provas carreadas aos autos, não há que se falar em
cerceamento de defesa. Nem mesmo a rejeição de embargos de
declaração pode ser considerada cerceamento, pois o acolhimento de
tese diversa do entendimento dos apelantes não pode ser considerado
cerceamento de defesa.
No mérito, cuida-se de ação indenizatória
decorrente de vícios construtivos no apartamento adquirido pelos
autores junto à parte ré, que apresentou notável desnivelamento entre as
áreas externa e interna, o que ocasionou problemas relacionados à
infiltração e ausência de impermeabilização, o que teria acarretado
inúmeros danos diante da umidade no piso, com preparos parciais da
requerida iniciados em maio de 2012 até abril de 2013 (fls. 217), o que
acarretou, inclusive, a mudança dos autores para um hotel, com
hospedagem custeada pela Zarvos, no período de novembro de 2012 a
abril de 2013.
Pela persistência dos problemas, mesmo
após as obras noticiadas, a parte requerida foi notificada pelos autores
para sanar a formação de poças sob o deck, bem como sobre desnível do
piso externo e infiltrações decorrentes do desnível, vícios não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
7
reconhecidos pelas requeridas.
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, determinando o pagamento, pelas rés, do
equivalente em dinheiro, a ser apurado em liquidação por arbitramento,
ao preço dos serviços e materiais para realização, na porção externa do
apartamento, de correção de desnível e refazimento de sistema de
impermeabilização (inclusive soleiras das portas), nos termos das
normas técnicas aplicáveis (NBR 9575:2003 e NBR 9574:2008), bem
como reposição do jardim e demais itens e reinstalação do revestimento
(sem descarte do deck de madeira)
A irresignação dos autores está calcada
na determinação de correção do desnível da parte externa, quando
entendem que o Perito teria consignado, também, a correção do piso
interno do apartamento.
A
r.
sentença
comporta
parcial
modificação.
Isso porque nos Esclarecimentos Periciais
apresentados às fls. 1038/1043 o Expert assim concluiu: “Esclarece a
perícia que as correções dos níveis dos pisos interno e externo, de fato,
necessitam de correção, para tanto são efetivamente necessários a
retirada dos pisos existentes, demolição do contrapiso e enchimento,
regularizações de níveis, execução de nova impermeabilização e
instalação de novos ralos, contudo o deck de madeira externo é
passível de aproveitamento, uma vez que pode ser retirado,
armazenado adequadamente, sendo necessário apenas um novo
tratamento de pintura com materiais adequados. Com relação ao piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
8
de madeira interno, este sim, não pode ser reaproveitado, haja visto
que com as infiltrações de água que ocorreram danos, impossibilitando
o seu reaproveitamento” (fls. 1039/1040).
Assim, a sentença comporta parcial
modificação, para que seja incluída na condenação o montante
necessário à substituição do piso de madeira interno, diante da
impossibilidade de reaproveitamento decorrente dos danos ocasionados
pelas infiltrações de água. Observe-se, aqui, que não se trata de
determinação de rebaixamento do piso interno, ou sua elevação, mas
apenas de troca do piso interno de madeira, que não pode ser
reaproveitado.
Ressalte-se
que
no
laudo
pericial
constatou-se que “a solução definitiva do ingresso de água demanda a
correção dos desníveis observados, fazendo obras para que o nível
interno do imóvel fique superior ao nível externo. É preciso, também, o
refazimento do sistema de impermeabilização, que deve ser feito com
acompanhamento técnico adequado e realizado por profissionais
legalmente habilitados, sempre se observando os detalhes de
impermeabilização em desníveis, transpasses, juntas de movimentação
e dilatação, ralos e eletrodutos, conforme preconiza a NBR 9575:2003
Impermeabilização
Seleção e Projeto e a NBR 9574 2008
Execução de Impermeabilização;” (fls. 844/845 item 6) - destaquei.
Logo, a determinação contida na r.
sentença, para a realização, na porção externa do apartamento, de
correção de desnível e refazimento de sistema de impermeabilização
(inclusive soleiras das portas), esclarecido na sentença dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
9
declaração, os quais foram acolhidos em parte, para “explicitar que
considerou-se possível a correção de desnível mediante execução de
serviços exclusivamente na porção externa da unidade, e que a
condenação compreende os serviços de retirada, guarda e recolocação
do paisagismo da área externa e do deck de madeira e todas as demais
atividades necessárias para a reposição (após a correção de desnível e
refazimento do sistema de impermeabilização) das benfeitorias e
pertenças existentes na área externa da unidade autônoma”. (fls.
1181/1182) não contrariou a conclusão do Expert, de que “a solução
definitiva do ingresso de água demanda a correção dos desníveis
observados, fazendo obras para que o nível interno do imóvel fique
superior ao nível externo”, de modo que a correção do desnível deve
ser executada na parte externa do imóvel, desde que observe que o nível
interno fique superior ao externo.
Assim, neste capítulo, a r. sentença
comporta pequeno reparo, apenas para se determinar o custeio, pelas
requeridas, da troca do piso interno de madeira, por não ser passível de
aproveitamento, mantendo-se, todavia, a determinação de correção do
desnível entre os pisos pela área externa.
No tocante ao dano moral, a r. sentença
não comporta reforma.
Com efeito, relatam os apelantes que
“tiveram sua casa devassada pelos funcionários das apeladas; bens
pessoais foram danificados em razão da necessidade de refazer tudo o
que devia ter sido entregue com perfeição técnica, mas não foi; foram
forçados a habitar somente um único quarto do apartamento, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
10
que só foi revista após a constatação que a filha pequena do casal,
Maria, teve a saúde comprometida pelo caos que se tornou o imóvel”.
Alegam que a filha menor enfrentou quadro depressivo pelos
transtornos provocados por meses de reforma, impossibilidade de
usufruir do conforto do lar, etc. Argumentam que houve nexo de
causalidade entre a perda auditiva da menor e a alergia provocada pela
ingestão de alimentos com corante vermelho ou amarelo ou carne de
porco, por terem sido privados do uso da própria cozinha para o preparo
de refeições, tendo que se socorrer de comidas de restaurantes.
A r. sentença, sopesando as alegações dos
autores e a prova amealhada nos autos, inclusive mediante perícia
médica, bem afastou o nexo de causalidade entre a perda auditiva da
menor Maria Clara e o pó produzido pela reforma no imóvel (laudo
pericial médico de fls. 520/535, especialmente fls.533). O nexo de
causalidade foi estabelecido entre perda auditiva (que foi temporária) e
a alergia provocada pela ingestão de alimentos com corante vermelho
ou amarelo ou carne de porco (fl. 532), contudo, bem asseverou o
magistrado que mencionada reação alérgica “não pode ser imputada
aos réus. É que a ingestão de corantes ou carne de porco não avulta
como consequência direta, imediata e necessária1 da privação do uso
da cozinha doméstica (durante o período de reformas) e, sendo assim,
não configura dano decorrente do cumprimento imperfeito do contrato
pela ZARVOS” (fls. 1136).
Em relação aos coautores Alexandre e
Isabella também restou bem afastado o nexo de causalidade entre
eventual reação alérgica durante o período da reforma e eventual quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
11
depressivo, respectivamente, por ausência de prova, ônus do qual não se
desincumbiram, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ressalte-se, a propósito, que no período
entre novembro de 2012 a abril de 2013 os apelantes ficaram
hospedados em hotel, longe da reforma no apartamento.
Leciona
a
doutrina
a
respeito
da
responsabilidade civil e o dano moral: [O dano moral] “é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito
constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. (...) O
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (MARIA HELENA
DINIZ, Curso de direito Civil Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva,
18a ed. 7o v., c.3.1, p. 92).
O valor da indenização por danos morais
deve se mostrar razoável para a justa compensação pelo abalo imaterial
experimentado, inexistindo, contudo, qualquer valor pré-estabelecido
que possa servir de parâmetro para seu arbitramento. Com efeito: Após
a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do
caso concreto, a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência,
tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a
mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
12
indevido. (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade
civil, 9. ed., São Paulo: Atlas, p. 100).
Fundamentada a condenação por danos
morais, tem-se que o pedido formulado pelos autores para que o
montante seja majorado não pode ser acolhido.
O valor da indenização por danos morais
não pode representar uma premiação à vítima, destinando-se à justa
compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Não
pode, ademais, mostrar-se ínfimo a ponto de não indenizar
condignamente o atingido, devendo adequar-se à gravidade do fato e
suas consequências.
No caso em exame, o dano deriva dos
aborrecimentos sofridos ante a privação do uso do imóvel em
decorrência dos vícios de construção, cujos reparos não foram
concretizados após a primeira intervenção das requeridas. A fixação do
quantum debeatur deve ser compatível com a “reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se
fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de
responsabilidade civil. 9 edição São Paulo: Atlas, p. 98).
Destarte,
o
montante
arbitrado
em
sentença a título de dano moral, sendo de “R$10.000,00 (dez mil reais)
para ISABELLA (que experimentou dano de maior extensão em razão
do ateliê), de R$7.000,00 (sete mil reais) para ALEXANDRE, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
13
R$3.000,00 (três mil reais) para MARIA CLARA (cuja perturbação
presume-se menor, em razão da idade e menor apego às rotinas e
conforto do lar) bastam para (ao lado da estadia em hotel) compensar
as lesões aos direitos da personalidade que se vem de reconhecer”,
como consignado na r. sentença, revelando-se adequado à espécie.
Quanto à sucumbência, assiste razão aos
apelantes.
Na inicial a pretensão autoral foi a de
“declarar a obrigação das requeridas de indenizar os autores pelos
danos materiais documentalmente sofridos, no valor de R$ 663.907,04
e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por
danos morais, em valor não inferior a 50% do prejuízo material
experimentado, devidamente atualizados e acrescidos dos juros legais,
desde a data dos fatos até a data de seu efetivo pagamento” (fls. 15).
A r. sentença acolheu os pedidos, porém,
o de danos materiais sofreu redução no valor diante da conclusão do
laudo pericial, que excluiu do orçamento apresentado pelos apelantes os
custos das obras para reforma do andar superior do imóvel, sentença
aqui reformada em parte para acrescer o custeio, pelas requeridas, da
troca do piso interno de madeira, pela impossibilidade de
reaproveitamento. O pedido de dano moral, de igual modo, foi acolhido,
porém, arbitrado montante aquém do pleiteado.
Anote-se que a fixação de indenização
por dano moral em valor inferior ao pleiteado pela parte autora não é
motivo para o rateio ou inversão do ônus sucumbenciais, nos moldes do
disposto na Súmula n. 326, do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1014136-93.2016.8.26.0011
VOTO No 27.894
14
Destarte, não há que se falar em
sucumbência recíproca, devendo, assim, a parte requerida arcar com a
totalidade das custas judicias, despesas processuais e da verba honorária
tal como fixada na r. sentença apelada, no montante de 10% das
condenações impostas, certo que os valores para as correções dos
problemas serão apurados em fase própria, como consignado na r.
sentença.
Assim
o
apelo
comporta
parcial
provimento, para o fim de se determinar o custeio, pelas requeridas, da
troca do piso interno de madeira, por não ser passível de
aproveitamento, mantendo-se, todavia, a determinação de correção do
desnível entre os pisos pela área externa, bem como para decretar a
sucumbência da parte requerida, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Em atendimento ao disposto no artigo
85, §11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos
honorários advocatícios devidos aos advogados da parte autora para
15% (quinze por cento) das condenações impostas.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos ora enunciados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora